Tribunal: TJSP
Processo: 1505063-92.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto por Vinicius de Araújo Zamoner contra sentença que o condenou por furto qualificado tentado, conforme artigo 155, §4o, IV, combinado com o artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto por Vinicius de Araújo Zamoner contra sentença que o condenou por furto qualificado tentado, conforme artigo 155, §4o, IV, combinado com o artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 08 dias-multa. A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, modificação do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal, (ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e (iii) a modificação do regime prisional para o menos gravoso.
III. Razões de Decidir
3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal devido a sua personalidade desajustada, evidenciada por acusações infundadas contra policiais.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o réu não preenche os requisitos legais. O regime inicial semiaberto é adequado às circunstâncias desfavoráveis do caso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela personalidade do réu. 2. A substituição da pena e a modificação do regime prisional são inviáveis diante das circunstâncias do caso.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, IV; art. 14, II; art. 33, §3o.